Tribunal: STF
Processo: HC 190463
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Comarca da Capital/SC determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 2 de maio de 2017, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com 40, inciso V (interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006 e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), parágrafos 2º, 3º, 4º, inciso IV (causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, exercício de comando do grupo e conexão com organizações independentes), da Lei nº 12.850/2013. Reportou-se a conteúdo de interceptações telefônicas por meio do qual revelada a integração a organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na localidade denominada Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis. Fez ver o papel de liderança desempenhado. 
    Em 20 de fevereiro de 2019, no processo nº 0045138-53.2015.8.24.0023, condenou-o a 12 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime de cumprimento fechado, considerado o cometimento dos crimes citados. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da custódia. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 421.066/SC.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos da decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva, afirmando-os abstratos. Dizem não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apontam o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 3 anos. Alegam viável o implemento da domiciliar, aludindo à crise de saúde pública ocasionada pelo novo coronavírus.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por custódia domiciliar. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de análise apelação formalizada pela defesa. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportou-se a diálogos telefônicos a indicarem a integração, em posição de liderança, a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 2 de maio de 2017, ou seja, há 3 anos, 4 meses e 7 dias. Uma vez inexistente ato posterior sobre da necessidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0045138-53.2015.8.24.0023, da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator